Tribunal: TJBA
Processo: 0500960-65.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500960-65.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX ASSIS FERREIRA FRANCO

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA,
PARTE LITIGANTE VENCIDA,
AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIB
A
ILIDADE. CONDENAÇÃO INADMISSÍVEL.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL INTEGRA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “”, INCISO V, ARTIGO 932 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0
500960-65
.20
17
.8.05.0
137
,
da Comarca de
JACOBINA
/BA
,
sendo

apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado,
ALEX ASSIS FERREIRA FRANCO

(assistido por Defensoria Pública Estadual)
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
REFORMANDO, EM PARTE, A SENTENÇA
.

Sala das Sessões, de de 2021

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalh
o

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM